Tribunal: STF
Processo: RE 1247851
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 22, INC. IV, DA LEI Nº 8.212, DE 1991. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MATÉRIA DE ÂMBITO CONSTITUCIONAL. NÃO APLICAÇÃO. TEMA RG Nº 136. INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA PRETÉRITA DO STF. VIABILIDADE DO PLEITO, CONFORME ART. 525, § 15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO SOBRE RELAÇÃO COM COOPERATIVAS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 166. LEADING CASE DO RE Nº 595.828-RG/SP. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VI DO CPC/2015. TOMADORES DE SERVIÇO E COOPERADOS. CONTRIBUIÇÃO. RETENÇÃO DE 15%. LEI Nº 9.876/99. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SUMULA 343 DO STF. 



    1. Ação rescisória objetivando a rescisão do Acórdão, prolatado pela C. Primeira Turma de Corte Regional que, por maioria, deu provimento ao recurso e à remessa oficial, declarando constitucional a alteração da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 9.876/99, prevendo a contribuição social a cargo da empresa sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por pessoa física que integra cooperativa, uma vez que a Emenda nº 20/98 alterou o artigo 195 da Constituição Federal, ampliando a base de cálculo das contribuições sociais a abarcar qualquer rendimento de trabalho, mesmo que prestado sem vínculo empregatício. 



    2. O r. acórdão guerreado entendeu que a contribuição impugnada na demanda era constitucional, pois o art. 195 da CF/88, em sua nova redação dada pela EC 20/98, ampliou o rol dos sujeitos passivos das contribuições sociais, permitindo que o valor incidisse, também, sobre os demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe prestasse serviço mesmo sem vínculo empregatício. 



    3. A decisão rescindenda analisou as provas dos autos e julgou a demanda diante da legislação incidente à espécie e, desta forma, não há procedência na alegação de que teria havido violação à literal disposição aos dispositivos mencionados, uma vez que referidos dispositivos foram analisados à luz de farta jurisprudência de nossos tribunais. 



    4. Carece de fundamento a afirmação no sentido de que os Ministros do Supremo Tribunal Federal teriam posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo após a edição da Lei n° 10.256/2001, pois entendimento contrário é possível verificar na seguinte decisão monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE 585684, a qual afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição da Lei n° 10.256 /2001. Desta maneira, embora possa haver divergência jurisprudencial acerca da contribuição devida ao FUNRURAL sob a égide da Lei nº 10.256/2001, tal divergência não é permissivo para o ajuizamento da ação rescisória, mas bem ao contrário, tal divergência descaracteriza a hipótese de ofensa a literal disposição de lei, nos termos da súmula nº 343 do C. Supremo Tribunal Federal. 



    5. O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE 590.809/RS da Relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello e sob o regime de repercussão geral, reafirmou a validade do entendimento expresso na Súmula nº 343, assentando o entendimento de que o verbete sumular incide mesmo quando a controvérsia expressa matéria de natureza constitucional, quando, ‘inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeira passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda’, ou seja, quando o julgado atacado tiver se posicionado conforme jurisprudência então vigente daquela Corte Suprema, sendo assim irrelevante que o STF tenha alterado posteriormente seu entendimento sobre a matéria, devendo prevalecer, na hipótese, o valor segurança jurídica expresso no instituto da coisa julgada. Precedentes.



    6. Pretende o autor, na verdade, o mero reexame de seu pedido formulado na ação originária, pretensão que se mostra incabível no âmbito de ação rescisória. 



    7. Ação rescisória cujo pedido se julga improcedente. Indevida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a União Federal, revel, não se manifestou em momento algum nos autos. Custas "ex lege". 8. Em caso de julgamento por unanimidade, o depósito prévio deve ser revertido em favor do réu, termos da disposição contida no § único do art. 974 do CPC/2015.” (e-doc. 42, p. 67-68).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente impugna a aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF e do Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral, utilizadas como fundamento para afastar a ação rescisória proposta para desconstituir julgamento que chancelou a aplicação do art. 22, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991, relativa à contribuição social sobre o valor bruto da nota fiscal recolhida em virtude de trabalho prestado por cooperados intermediados por cooperativa de trabalho. Argui a violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LV, LXXVIII, 102, caput, 146, inc. III, al. “c”, 154, inc. I, 195, inc. I, § 4º, e 174, § 2º, da Constituição da República (e-doc. 42, p. 84-109). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões pela União (e-doc. 44, p. 5-8).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. A controvérsia gira em torno do cabimento da ação rescisória, posta em cotejo ao enunciado nº 343 da Súmula do STF e à tese de repercussão geral firmada no Tema RG nº 136, in verbis:



    E. 343: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” 



    (RE nº 590.809-RG/RS, Tema RG nº 136, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/10/2014, p. 24/11/2014).



    5. Em um primeiro momento, o voto vencedor do acórdão não unânime do TRF-3 manteve o acórdão rescindendo — em aplicação do art. 22, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991, — porque seria o dispositivo legal vigente à época e, ainda, com base no enunciado nº 343 da Súmula do STF, reafirmado pelo e. Min. Marco Aurélio, no julgamento do Tema RG nº 136, sob “o entendimento de que o verbete sumular incide mesmo quando a controvérsia expressa matéria de natureza constitucional, quando, ‘inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeira passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda’”. 



    6. Com minhas vênias a entendimento contrário, entendo que o enunciado nº 343 da Súmula do STF e o Tema RG nº 136 possuem comandos distintos de hipótese de não cabimento da ação rescisória: o primeiro, atinente à inviabilidade da propositura quando o decisum atacado estiver baseado numa das diversas interpretações dadas pelo Tribunal acerca de norma legal; o outro, sobre a aplicação de um entendimento firme, até então, vigente no Pretório Excelso, ao tempo do julgamento do caso concreto. 



    7. É, pois, contraditório afirmar que, num mesmo caso, não caberia a ação rescisória pelo fato de haver polêmica na interpretação de norma legal (E. nº 343) e, ainda, fundamentar a rejeição pelo fato de, ao mesmo momento pretérito, haver um entendimento cristalizado pela Suprema Corte (Tema RG nº 136). 



    8. Ademais, a matéria de fundo, relativa a dispositivo cuja inconstitucionalidade já foi chancelada pelo STF (Tema RG nº 166), é de índole constitucional, razão por que inviável a aplicação, in casu, do aludido verbete sumular. 



    9. Assim está disposta a jurisprudência deste Excelso Pretório:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF). 2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.” 



    (ARE nº 1.397.044-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 16/3/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.032.704-ED-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/9/2019).



    10. Não o bastassem esses fundamentos, é bem de ver que, do excerto citado do voto do e. Min. Marco Aurélio, no julgamento do RE nº 590.809-RG/RS, o julgamento rescindendo não se formou em consonância com o entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal.



    11. Posto isso, afastada a aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF. 



    12. Com relação específica ao Tema RG nº 136, não há que se falar sobre a existência de um posicionamento firme do STF no sentido da decisão rescindenda, o que só houve por força do julgamento do RE nº 595.838-RG/SP, em 23/04/2014, sob a relatoria do e. Min. Dias Toffoli (Tema RG nº 166).



    13. Em acréscimo, entendo não prevalecer a parte final da tese do Tema RG nº 136, caso sobrevenha tese contrária à anteriormente estabelecida, pelo Pleno do STF, notadamente, em razão da previsão constante do art. 525, § 15, do Código de Processo Civil, que prevê a renovação do prazo da ação rescisória após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    14. Considerando a tempestividade da propositura da presente em relação ao julgamento do Tema RG nº 166, é de rigor o conhecimento da ação rescisória. 



    15. No que tange ao mérito da questão, é uníssona a jurisprudência formada por este Pretório Excelso a respeito da inconstitucionalidade do art. 22, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991, conforme adiantei acima. Confira-se a ementa e a tese do julgamento paradigma:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4º, CF. 



    1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei nº 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 



    2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico ‘contribuinte’ da contribuição. 



    3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 



    4. O art. 22, IV da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4º - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 



    5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99.



    Tese: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.“



    (RE nº 595.838-SP/RG, Tema RG nº 166, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/04/2014, p. 08/10/2014; grifos nossos).



    16. Assim, considerando que a recorrente realizou os recolhimentos quando tomadora dos serviços prestados por cooperativas de trabalho, e, ademais, não havendo modulação de efeitos do julgamento, é de rigor a procedência do pedido rescisório. 



    17. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedente a ação rescisória, a fim de desconstituir o título judicial firmado no Processo nº 200.61.02.12351-7, e condenar a União a suportar a restituição dos valores recolhidos por força da decisão rescindenda, pela via da compensação do indébito com parcelas vincendas de contribuições previdenciárias. Tratando-se de restituição de parcelas de natureza tributária, aplica-se a taxa Selic para correção monetária e incidência de juros moratórios. Invertidas as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator